Tribunal: TJDFT
Processo: 0732453-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. VALORES PRETÉRITOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO. RITO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA.
1. A prisão civil do devedor de alimentos ocorrerá em caso de não pagamento das três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e das vincendas no curso do processo, salvo comprovada impossibilidade absoluta de arcar com a obrigação.
2. Essa possibilidade decorre de uma ponderação entre dois direitos fundamentais, o direito à vida e à subsistência digna do alimentando, e de outro lado, o direito à liberdade do alimentante. Excepcionalmente, o que autoriza a prisão do devedor de alimentos é justamente assegurar a manutenção da vida e da subsistência digna do alimentando.
3. Na hipótese dos autos, as partes deliberaram sobre o pagamento da verba devida e essa já vem sendo descontada dos vencimentos do alimentante. De tal sorte, a prisão do devedor revela-se prejudicial aos interesses do alimentando.
4. Ante as peculiaridades do caso concreto, é plausível afastar o rito da prisão, mesmo que de ofício pelo julgador, de modo a adequar o cumprimento de sentença ao rito da expropriação de bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.